Tribunal: STJ
Processo: 5123520-02.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672948 - MG(2024/0223540-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MELLORE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO DE MELO BERNARDINO - MG175707
ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG067455
AGRAVADO
: RESTAURANTE SAO BENTO LTDA
ADVOGADO
: MAURO DA CUNHA SAVINO FILÓ - MG083182
INTERES.
: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROTESTO
INDEVIDO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS.
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
ENDOSSATÁRIO-
MANDATÁRIO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 83/STJ.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título
de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura
dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a
" (AgInt no
relator
prejudicada seja pessoa jurídica
REsp n. 2.117.949/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/6/2024,
de
.
19/6/2024)
4. "A instituição financeira só responde pelos danos decorrentes de protesto
indevido quando, atuando como mandatária no endosso-mandato, extrapola
Documento eletrônico VDA55104156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 41296de3-c61a-4ae6-961c-b9876e08eb29

" (AgRg no
os limites dos poderes que lhe foram atribuídos. Súmula 476/STJ
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 766.436/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/10/2015,
29/10/2015)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 41296de3-c61a-4ae6-961c-b9876e08eb29

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672948 - MG(2024/0223540-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MELLORE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO DE MELO BERNARDINO - MG175707
ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG067455
AGRAVADO
: RESTAURANTE SAO BENTO LTDA
ADVOGADO
: MAURO DA CUNHA SAVINO FILÓ - MG083182
INTERES.
: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROTESTO
INDEVIDO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS.
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
ENDOSSATÁRIO-
MANDATÁRIO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 83/STJ.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título
de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura
dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a
" (AgInt no
relator
prejudicada seja pessoa jurídica
REsp n. 2.117.949/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/6/2024,
de
.
19/6/2024)
4. "A instituição financeira só responde pelos danos decorrentes de protesto
indevido quando, atuando como mandatária no endosso-mandato, extrapola
" (AgRg no
os limites dos poderes que lhe foram atribuídos. Súmula 476/STJ
Documento eletrônico VDA54285161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:05
Código de Controle do Documento: 82c52c00-fa74-491f-94c5-501aec13c59e

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 766.436/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/10/2015,
29/10/2015)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 992-994).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 793):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE
PASSIVA - REJEITADA – DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO –
ENDOSSO-MANDATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE DOS DEMAIS RÉUS –
APURAÇÃO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – IN RE IPSA – VALOR –
MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
- A legitimidade deve ser aferida in status assertionis, de forma abstrata,
desvinculada do direito material que envolve a lide. Os legitimados para o
processo são os titulares dos interesses em conflito.
- Agindo o banco como mandatário e não havendo provas nos autos de que
tenha extrapolado os limites do mandato, devem ser julgados improcedentes
os pedidos em relação a ele, não podendo ser responsabilizado pelos
prejuízos causados ao sacado.
- No protesto indevido de título, o dano moral caracteriza-se "in re ipsa", ou
seja, independe de prova de prejuízo.
- O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em
conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 828-846).
Nas razões do recurso especial (fls. 948-962), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, III, IV e VI, do CPC, aduzindo negativa de
prestação jurisdicional acerca das alegações de ilegitimidade passiva e ausência de
responsabilidade civil do cedente pelo protesto indevido de duplicatas cujos créditos
foram anteriormente cedidos,
(ii)
do CC, argumentando que "
art. 667
o acórdão recorrido deixou de
analisar o endosso-mandato firmado entre o ‘ATLANTA FIDC’ e o ‘BANCO
BRADESCO’ (sendo a operação firmada sem qualquer intervenção da ‘MELLORE’),
com o intuito de realizar cobranças em desfavor do Recorrido, afastando, por completo,
a responsabilidade da Recorrente por qualquer ato praticado pelo
Documento eletrônico VDA54285161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:05
Código de Controle do Documento: 82c52c00-fa74-491f-94c5-501aec13c59e

[referido dispositivo legal]" (fl.
implicando em violação ao
cessionário/endossatário,
953),
(iii) art. 373, I, do CPC, sustentando a tese de que o dano moral
experimentado por pessoa jurídica depende da demonstração de abalo à sua honra
objetiva, ônus do qual a parte recorrida não teria se desincumbido, e
(iv) arts. 884 e 944 do CC, defendendo a redução do valor arbitrado a título
de indenização por danos morais.
No agravo (fls. 1.003-1.010), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.018-1.025).
É o relatório.
VOTO
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de violação
de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem bastam
para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador obrigado a rebater
todos os argumentos suscitados pela parte.
No caso concreto, o TJMG enfrentou fundamentadamente as questões
relativas à legitimidade passiva da parte recorrente, à configuração do dano moral
indenizável e à medida da responsabilidade pela respectiva reparação. A propósito (fls.
800-807, destaquei):
No caso em tela,
, verifica-se a legitimidade passiva ad
in status assertionis
causam tanto da ré MELLORE ALIMENTOS LTDA, por ser a
das duplicatas em análise, quanto do litisdenunciado
emitente/cedente
BANCO BRADESCO
por ter procedido ao protesto das duplicatas, ao
S/A,
receber os títulos por meio de endosso mandato, sendo certo que eventual
responsabilidade dos litigantes será apreciada quando do mérito.
[...]
[...] revela-se inconteste que a ré MELLORE cedeu os créditos contidos nas
duplicatas para a litisdenunciada Atlanta Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizado, doravante Atlanta FIDC (doc. de ordem 53).
[...]
No caso dos autos, a primeira apelante [ATLANTA] aduz que procedeu à
notificação regular do restaurante autor (cf. doc. de ordem 115) para que
pagasse o débito ao cessionário.
Todavia, inexiste qualquer prova nos autos de que efetivamente houve a
notificação do devedor acerca da cessão de direitos, uma vez que o
documento supracitado não demonstra o envio do aviso para o endereço do
autor.
Documento eletrônico VDA54285161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:05
Código de Controle do Documento: 82c52c00-fa74-491f-94c5-501aec13c59e

Noutro giro, a parte autora demonstrou que pagou os débitos (docs. de
ordem
), dentro do prazo (cf. datas de vencimento contidas nas
19/20
duplicatas de ordem
), subsumindo-se a hipótese ao disposto no
17/18
, in verbis:
do CC
art. 292
Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento
da cessão, paga ao credor primitivo [...]
[...]
Nesse sentido, considerando a quitação do débito perante a credora
originária, ausente prova de que o devedor teria sido notificado acerca
da cessão dos créditos em litígio, tem-se que os protestos em análise
se deram de forma indevida, resultando na conduta ilícita que causou
, nos termos do
do
os danos morais reconhecidos nos autos
art. 942
Código Civil, in verbis:
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa
tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela
reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os
co-autores e as pessoas designadas no art. 932.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara
quanto à configuração de dano
, ainda que a parte prejudicada
in re ipsa
:
seja pessoa jurídica, em caso de protesto indevido
[...]
Cumpre gizar, contudo, que o comportamento sobredito só deve ser
imputado a ré MELLORE, que não procedeu ao cancelamento dos
boletos de cobrança (docs. de ordem
) e à litisdenunciada Atlanta
19/20
FIDC, que deixou de notificar o autor acerca da cessão de crédito,
.
tendo determinado o protesto dos títulos de forma indevida
Tal limitação da responsabilidade se justifica porque não restou
demonstrado que o Banco Bradesco
na condição de endossatário,
S/A,
excedeu os poderes contidos no
, tendo atuado apenas
endosso mandato
em nome e por conta do endossante, suposto credor.
No caso dos autos, o banco é mero portador do título levado a protesto,
figurando como credora apenas a Atlanta FIDC (doc. de ordem 116).
Deste modo, como endossatário-mandatário, o Bradesco agiu em nome e
conforme as instruções da cedente e sacadora do título, não podendo ser
responsabilizado pelos danos morais causados ao autor, ora apelado.
Nesse sentido, a instituição financeira, como endossatária-mandatária,
somente responde civilmente se extrapolar os poderes outorgados pela
, consoante dispõe a Súmula 476 do
ou agir com culpa
credora/mandante
STJ,
.
o que não ocorreu no caso sub judice

Desse modo, não assiste razão à parte agravante, visto que o Tribunal a quo
decidiu de forma fundamentada a matéria controvertida nos autos, ainda que
contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual:
Documento eletrônico VDA54285161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:05
Código de Controle do Documento: 82c52c00-fa74-491f-94c5-501aec13c59e

a) "o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em
cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo
" (AgInt no
presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.117.949/SP,
em

DJe
de
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

17/6/2024,

19/6/2024)
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.036.813/SC,
em
DJe de
e
9/8/2022,
19/8/2022;
b) "a instituição financeira só responde pelos danos decorrentes de protesto
indevido quando, atuando como mandatária no endosso-mandato, extrapola os limites
"
(AgRg no dos poderes que lhe foram atribuídos. Súmula 476/STJ
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 766.436/SP,
em
DJe de
. E ainda: AgRg no Ag n.
relator
20/10/2015,
29/10/2015)
1.161.507/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/3/2011,
21/3/2011.
Incide portanto a Súmula n. 83/STJ.
Ademais, a revisão das conclusões do Tribunal de origem, acerca da
configuração da responsabilidade da parte recorrente no contexto dos autos e quanto à
ausência de comprovação de que a instituição financeira excedeu os poderes contidos
no endosso mandato, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável
nesta via recursal, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, ausente irrisoriedade ou exorbitância no valor fixado a título de
indenização por danos morais — R$ 10.000,00 (dez mil reais) —, o qual não destoa
dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, o reexame do montante
arbitrado pela Justiça local esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:05
Código de Controle do Documento: 82c52c00-fa74-491f-94c5-501aec13c59e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.672.948 / MG
Número Registro: 2024/0223540-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04305726420158090051
10000222229353001
10000222229353002
10000222229353003
10000222229353004 10000222229353005 4305726420158090051 51235200220208130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MELLORE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG067455
LEONARDO DE MELO BERNARDINO - MG175707
AGRAVADO
: RESTAURANTE SAO BENTO LTDA
ADVOGADO
: MAURO DA CUNHA SAVINO FILÓ - MG083182
INTERES.
: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:55
Código de Controle do Documento: c1aa79ed-8ead-4633-b2ba-04ef9213ae64

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:55
Código de Controle do Documento: c1aa79ed-8ead-4633-b2ba-04ef9213ae64